Tribunal: TJSP
Processo: 2247742-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c com indenização por danos morais e materiais.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar. Inconformismo do autor.
Autor que pretende, em sede de tutela antecipada, o arresto de créditos dos requeridos. Impossibilidade. Ausência dos requisitos dos arts. 300 e 301, do CPC. Inexistência de qualquer indício de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c com indenização por danos morais e materiais.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar. Inconformismo do autor.
Autor que pretende, em sede de tutela antecipada, o arresto de créditos dos requeridos. Impossibilidade. Ausência dos requisitos dos arts. 300 e 301, do CPC. Inexistência de qualquer indício de insolvência ou dilapidação patrimonial dos requeridos. Não demonstrado o risco ao resultado útil da ação de conhecimento.
Decisão mantida. Recurso desprovido.